Tribunal: TJSP
Processo: 1012507-45.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1. Trata-se de apelo interposto contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pela ora apelante em face da FESP, julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao recálculo dos quinquênios e ao pagamento da diferença sobre a totalidade dos vencimentos,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIOS – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
1. Trata-se de apelo interposto contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada pela ora apelante em face da FESP, julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao recálculo dos quinquênios e ao pagamento da diferença sobre a totalidade dos vencimentos, ante a existência de coisa julgada. Outrossim, reconheceu litigância de má-fé (nos termos do art. 80, V, do CPC), condenando a parte autora ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor corrigido da causa.
2. Pretensão recursal de procedência do pedido da ação para condenar a FESP ao pagamento da diferença dos quinquênios sobre a totalidade dos vencimentos: razões recursais que não impugnam especificadamente o único fundamento da sentença. A regularidade formal se traduz na necessidade de os recursos serem deduzidos por petição acompanhada das razões do inconformismo e pedido de nova decisão. Desse pressuposto emerge o Princípio da dialeticidade "consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porquê do pedido de prolação de outra decisão" (Bernardo de Souza Pimentel, in Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília Jurídica, 2000, p. 147). Cerne do decisum a quo (existência de coisa julgada) que não foi especificadamente impugnado pela recorrente. Não conhecimento do recurso neste ponto.
3. Pretensão recursal de afastamento da litigância de má-fé. Possibilidade. Proceder da parte autora que não configura litigância de má-fé, motivo pelo qual não deve ela ser neste ponto condenada. Não se evidencia e nem ao menos se entrevê que a recorrente tenha agido de forma maldosa e dolosa nos autos, fazendo surgir a figura do improbus litigator. Reforma da r. sentença apenas para afastar o reconhecimento da litigância de má-fé. Recurso provido na parte conhecida.